Tribunal: STF
Processo: RHC 249575
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 366.026/ES, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 3 anos, 9 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei 8.666/93 (vigentes à época dos fatos). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 4 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993). TESE DE ATIPICIDADE DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E LESÃO AO ERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AMBOS OS QUESITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO, COM AMPARO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: para a tipicidade do crime do art. 89 da Lei de Licitações necessária é estar presente na descrição da conduta do agente criminoso a intenção de praticar dano ao erário, através de sobrepreço e superfaturamento da contratação, ou inexecução contratual. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, sob os seguintes fundamentos: 



    In casu, extrai-se que o dolo específico exigido pelo tipo e a ocorrência de dano ao erário público depreende-se da própria dinâmica dos fatos exaustivamente descritos na peça acusatória e minudentemente especificados e individualizados pelo acórdão hostilizado, a saber: mediante diversos meios e simulações fraudulentos, com a pretensão de atender aos seus anseios particulares, não ao interesse público, o ora paciente "integrou" e "agiu", de forma livre e consciente, em "concurso com outros corréus" e com "identidade de propósitos para se beneficiar", "uns aderindo à conduta dos outros", um "esquema voltado à dispensa de licitações em contratações diretas e em caráter emergencial realizadas por vários municípios do Estado do Espírito Santo", com a finalidade de "afastar a concorrência necessária" e "impossibilitar a escolha da melhor proposta (mais vantajosa) para a Administração", na intenção precípua de "viabilizar a obtenção e distribuição de lucros", com indicação de quantias e valores de "ordem expressiva e considerável". Houve, portanto, a demonstração clara de que o réu concorreu para a conduta de dispensar as licitações fora das hipóteses legais, considerando que a situação de emergência "fora construída/fabricada", com a descrição de diversas irregularidades promovidas no procedimento administrativo. 



    Não bastassem todos esses aspectos apontados, urge ressaltar, ainda, que a exordial acusatória descreveu a intenção de como o réu foi beneficiado, além de beneficiar terceiros, com a dispensa da licitação; a maneira como a concorrência do processo licitatório foi frustrada (construção artificiosa da situação de estado de emergência), revelando o ajuste prévio entre os agentes, in casu, representantes das empresas (ref. Contrato Emergencial n. 665/2009 firmado com o Município da Serra/ES) -, bem como demonstrado o claro intuito de lesar o erário, preterindo a participação de demais prestadores do mesmo serviço com a possibilidade de "cotações e propostas com menores valores" e, como consequência disso, apresentando propostas com montantes expressivos combinados entre si), aliado, outrossim, às transações financeiras entre o ora paciente e o então considerado líder da organização criminosa (Aldo Prudêncio) e suas respectivas empresas (sociedade de fato), com repasses de TED de favorecimento a ambos. 



    [...] extrai-se claramente da inicial acusatória, com amparo em provas documentais e testemunhais, a narrativa pormenorizada de que o agravante, na condição de um dos sócios e cabeças da organização criminosa, liderada na pessoa de Aldo Martins Prudêncio, mediante simulação e meio fraudulento, com a pretensão de atender aos seus anseios particulares, não ao interesse público, de forma voluntária e consciente, em concurso com outros corréus e com identidade de propósitos para se beneficiar e também beneficiar aos demais integrantes do grupo, mediante ajuste e combinação, teria participado e aderido a um esquema voltado à dispensa de licitação para contratação direta, "em caráter emergencial", visando à prestação de serviços de limpeza no Município de Serra/ES (ref. Contrato n. 665/2009), que acarretou no emprego ilícito do montante vultuoso de R$ 5.022.889,01 (cinco milhões, vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e um centavo), tendo como beneficiário o então líder do grupo criminoso Aldo Martins Prudêncio. Tal constatação, tanto no que concerne à presença do dano ao erário público quanto ao dolo específico constantes na conduta do agravante, foi, pois, satisfatoriamente apontada no acórdão impugnado, conforme dito e agora redito, a saber: (i) a dispensa de licitação narrada na inicial de acusação foi resultado de uma sequência de atos que se materializaram por meio de propostas forjadas pelos acusados (fl. 463 - grifo nosso): (ii) a concorrência de Aldo Martins Prudêncio e Dennys Dazzi Gualandi para a consumação da contratação direta ilegal e o beneficiamento do primeiro (fl. 464); (iii) a reiteração no uso de contrato emergencial, em uma situação criada pelo próprio ente público (não conclusão de procedimento que se arrasta há quase um ano), em desacordo com a legislação vigente (fl. 461 - grifo nosso); (iv) o patrocínio, por parte do servidor do Município de Serra/ES no sentido de oferecer justificativas para "contemplar" o mesmo fornecedor do emergencial anterior (in casu, a empresa do líder da organização criminosa Aldo Martins Prudêncio) - fl. 461; (iv) os outros dois orçamentos utilizados como referência para justificar a recontratação da IMPACTO são de duas outras empresas ligadas ao grupo: GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., cujo sócio é ALCENDINO LUIZ DE ALMEIDA e a METAVIX SERVIÇOS LTDA., cujo sócio é DENNYS DAZZI GUALANDI (ora agravante) - fl. 461; (v) dispensa indevida de licitação e que dela se beneficiou Aldo Martins Prudêncio, pois "não havia qualquer concorrência entre as empresas consultadas" (dentre elas, a empresa representada pelo agravante) - fl. 461; (vi) havia um ajuste prévio entre as empresas participantes do certame, inclusive através das interceptações telefônicas constantes dos autos nº 04310000502-4, até porque impossível concluir que Aldo Martins Prudêncio proprietário da empresa Impacto Máquinas Equipamentos e Serviços LTDA. tivesse apresentado a melhor proposta na data de 14/12/2009 (menor preço) - fl. 464; (vii) entre Aldo Martins Prudêncio [Impacto Máquinas Equipamentos e Serviços LTDA.], Dennys Dazzi Gualandi [Metavix Serviços LTDA. ME] e Alcendino Luiz de Almeida [Globo Prestação de Serviços de Limpeza LTDA.], há ligações negociais e vínculos pecuniários, consistentes em débitos de um para com outro, os quais os atam, demonstrando tratar-se de um mesmo grupo de interesses, levando à contratação de Aldinho no contrato emergencial no Município de Serra/ES, tombado sob n. 665/2009 no valor considerável de R$5.022.889,01 (cinco milhões, vinte e dois mil, oitocentos e nove reais e um centavo) - fl. 465. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão impugnado, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do recorrente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente